Tribunal: CARF
Processo: 10469.903819/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.903819/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.779 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
COMPANHIA POTIGUAR DE GAS POTIGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2011
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS NA IMPUGNAÇÃO
A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO INTERESSADO.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, em regra,
incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer,
visando prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento,
quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão. Nessa
mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os processos
administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO CRÉDITO.
O art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direito
creditório líquido e certo para fins de reconhecimento de direito creditório.
Caberia à interessada produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, o que não se verifica nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.903819/2012-29
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903819/2012-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11-45.501, de 27 de março de
2014, da 3a Turma da DRJ/REC, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação-PER/DCOMP no 33073.81165.250511.1.3.04-5034, em 25/05/2011, e-fls. 2-6,
utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código de
arrecadação 3373 – IRPJ PJ não obrigadas ao Lucro Real – Balanço Trimestral) do PA
31/03/2011 no valor de R$ 123.460,65 recolhido em DARF no valor de R$ 420.051,51 em
29/04/2011.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 040978497, juntado à e-
fl. 7, a autoridade administrativa não homologou a compensação porque o pagamento informado
no PER/DCOMP foi integralmente alocado a débito do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade onde alegou, em síntese, que se equivocou ao informar o tipo
de crédito no PER/DCOMP que deveria ser de saldo negativo ao invés de pagamento indevido
ou a maior.
A 3a Turma da DRJ/REC considerou que a manifestação de inconformidade se
trataria na verdade de pedido para retificação da DCOMP, de modo a se reconhecer outro
crédito, diverso do informado na declaração de compensação, tratando-se, portanto, de inovação
do pedido inicial.
Entende a DRJ que a competência originária para conhecer de declaração de
compensação, bem como para decidir sobre pedidos de retificação é da Delegacia da Receita em
Natal, unidade que jurisdiciona o domicílio da interessada, nos termos dos arts. 75 e 77 e 87 a 92
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, e do art. 302 da Portaria MF
no 203, de 14 de maio de 2012. Por isso a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 26/05/2014 (e-fl. 93).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 23/06/2014 (e-fls. 71-91) onde alega que a competência para apreciar
ordinariamente a declaração de compensação, bem como pedido de retificação cabe ao Delegado
ou Inspetor da Receita Federal do domicílio fiscal da Recorrente.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903819/2012-29

Entende, por outro lado, que deveria ter sido adotado pela DRJ providências para
que o processo retornasse à unidade preparadora e se retornasse o julgamento para a 1a instância,
se fosse o caso, com oportunidade recursal à Recorrente, se fosse o caso.
Aduz que não houve inovação do pedido recursal, que buscou na manifestação de
inconformidade demonstrar que a compensação não foi homologada por não reconhecer que os
pagamentos de IRPJ a maior deveriam ser tratados como SALDO NEGATIVO, e que por erro
de preenchimento da DCOMP declarou erroneamente o tipo de crédito como pagamento
indevido ou a maior.
Requereu a suspensão da exigibilidade dos débitos e afastamento da prescrição do
direito creditório pleiteado em face da necessidade de nova decisão de competência da
DRF/Natal/RN,
Requereu, por fim, o provimento do recurso com a determinação para a análise do
crédito pela 1a instância de julgamento e afastar a arguição de prescrição do crédito pela
instância a quo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende os requisitos formais de admissibilidade e portanto
dele tomo conhecimento.
A Recorrente transmitiu a DCOMP no 33073.81165.250511.1.3.04-5034, no qual
informou que a origem do crédito era pagamento indevido ou a maior de IRPJ do PA 31/03/2011
no valor de R$ 123.460,65, recolhido em DARF no valor de R$ 420.051,51 em 29/04/2011.
A compensação não foi homologada porque o DARF informado na DCOIMP
havia sido alocado integralmente a débito confessado em DCTF.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que se equivocou no
preenchimento da DCOMP, no qual informara que o crédito era originado de pagamento
indevido ou a maior, quando na verdade deveria ter sido de saldo negativo de IRPJ.
A 3a Turma da DRJ/REC considerou que a Recorrente pretendia era a retificação
da DCOMP, e considerou que se tratava de inovação do pedido inicial, uma vez que estaria
alterando a origem do crédito e julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
No recurso voluntário a Recorrente ratifica que se equivocara no preenchimento
da DCOMP, e que a origem do crédito era de saldo negativo de IRPJ.
Ocorre que os documentos juntados aos autos pela Recorrente são insuficientes
para comprovar que tem direito ao crédito de saldo negativo de IRPJ. Senão vejamos.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903819/2012-29

A Recorrente informa no PER/DCOMP que o crédito foi decorrente de IRPJ no
valor de R$ 123.460,65:

O crédito teria sido decorrente do pagamento de IRPJ do PA 31/03/2011 no valor
de R$ 420.051,51:

Na DCTF a Recorrente confessa IRPJ do 1o trimestre de 2001 no valor de R$
420.051,51 (e-fl.26):
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903819/2012-29

Portanto o valor confessado em DCTF foi exatamente o valor recolhido pela
Recorrente, confirmando-se a conclusão do Despacho Decisório, que o DARF informado na
DCOMP foi totalmente alocado a débito confessado em DCTF.
Não há nenhuma indicação de que teria havido saldo negativo, até porque trata-se
de apuração trimestral de IRPJ, com base em balanço.
Ora, se a Recorrente apurou o valor devido com base em balanço, porque então
teria recolhido valor maior do que o apurado?
Ademais, a Recorrente não apresenta nenhum documento sequer (Livro Diário/
Razão, LALUR, DIPJ), que apontasse um indício de que teria direito ao crédito de saldo
negativo de IRPJ por ter recolhido um valor maior do que o apurado.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Nessa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os processos
administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
No âmbito do processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903819/2012-29

I (omissis)
......................
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° )omissis)
............
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira se a fato ou a direito superveniente;
c) destine se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Parágrafo
acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
Como se percebe dos dispositivos transcritos, o dever de provar incumbe a quem
alega, nesse caso a Recorrente.
Verifico que a Recorrente não juntou nenhum documento na manifestação de
inconformidade que indicasse que haveria possibilidade de considerar a origem do crédito como
saldo negativo de IRPJ.
Tampouco no recurso voluntário houve a juntada de um indício sequer de que o
crédito seria decorrente de saldo negativo, de modo que essa Turma pudesse entendesse
necessário o novo julgamento pela DRJ.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do PER/DCOMP, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto
sob condição resolutória da ulterior homologação.
Caberia, portanto, à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde de
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório.
Assim, considerando que a Recorrente não logrou comprovar a liquidez e certeza
do crédito vindicado, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital